Tribunal: TJDFT
Processo: 0716950-22.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível e recurso adesivo. Alimentos gravídicos convertidos em pensão alimentícia. Capacidade contributiva. Majoração do valor. Recurso do alimentante não provido. Recurso adesivo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo genitor contra sentença que, em ação de alimentos proposta em favor de menor, tornou definitivos os alimentos provisórios fixados em 50% do salário mínimo.
2. Recurso adesivo do alimentando pleiteando majoração da verba alimentar e outras providências.
II. Questões em discussão
3. Questões em discussão: (i) o conhecimento da apelação, diante da alegada ausência de dialeticidade; (ii) a manutenção ou revogação da gratuidade de justiça concedida ao alimentante; e (iii) a adequação do valor dos alimentos à luz da capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do menor.
III. Razões de decidir
4. O princípio da dialeticidade é atendido quando o recurso impugna, de forma suficiente, os fundamentos centrais da decisão recorrida.
5. A gratuidade de justiça concedida à pessoa natural somente é afastada mediante prova segura da capacidade econômica, não superada por indícios genéricos de movimentação financeira.
6. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidadepossibilidade, com aplicação do critério da proporcionalidade, considerando que a renda formal pode não refletir integralmente a real capacidade contributiva do alimentante.
7. Movimentações bancárias incompatíveis com a renda declarada autorizam a majoração da pensão, sem que se possa equiparar, automaticamente, faturamento empresarial à renda pessoal.
8. Necessidades do menor são presumidas na primeira infância, impondo-se a fixação de valor apto a assegurar sua subsistência digna, sem onerar excessivamente o alimentante.
IV. Dispositivo
9. Recursos de apelação não provido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXIV, 227 e 229; CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, arts. 98, 99 e 1.010, III; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0715336-51.2025.8.07.0003, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, J. 04/02/2026 e TJDFT, Acórdão 2050687, 0728573-64.2025.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25.9.2025